Tribunal: TCU
Processo: 001.764/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 10953/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria da ex-servidora Elba da Silva Torres, por nele constar o pagamento indevido de parcela judicial decorrente de planos econômicos, em desacordo com a lei e com a jurisprudência deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.